Tribunal: STF
Processo: Rcl 80998
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDORA ESTADUAL. VEDAÇÃO DE INDEXAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO (SV 4). ADI 4.420/SP. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. A matéria objeto desta reclamação já foi apreciada por esta Corte no ARE nº 1542591/SP, interposto pela ora agravante, em que se concluiu pela inexistência de violação à ADI 4.420/SP



    2. Não se verificam omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato no acórdão que, à luz da ADI 4.420/SP e do julgamento do ARE 1.542.591/SP, concluiu pela inexistência de violação à autoridade desta Corte e pela inviabilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal.



    3. O julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos e precedentes indicados pela parte, bastando que explicite os fundamentos de forma suficiente e coerente.



    4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reabertura de debate já encerrado, notadamente quando utilizados com nítido propósito infringente, sem a demonstração de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.



    5. Embargos rejeitados.